Tribunal: TJDFT
Processo: 0740046-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740046-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAMARES FRANCA AGRAVADO: JOAO EUDES RODRIGUES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Damares França em face da r. decisão (ID 70654501, ratificada pela de ID 72028842, ambas do processo de origem) que, nos autos da Ação Possessória movida por João Eudes Rodrigues de Souza, deferiu a tutela de urgência para determinar a imediata imissão na posse do Autor/Agravado sobre o imóvel. A Agravante sustenta que adquiriu o imóvel em 14/10/2010, com alienação fiduciária junto à Caixa Econômica Federal - CEF, por meio da qual se comprometeu a pagar o preço do bem em 360 (trezentos e sessenta) parcelas. Porém, afirma que, de maio/2018 a setembro/2018, quedou-se inadimplente, o que ensejou a consolidação da propriedade em nome da instituição financeira credora. Aponta indícios de que a retomada do bem pela credora fiduciária foi indevida. Aduz que, por isso, ingressou com a Ação Anulatória em desfavor da CEF, em trâmite na Justiça Federal (processo no 004283-22.2019.4.01.3400). Ressalta ser provável que obtenha o deferimento da medida anulatória, pelo que requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que a Ação Possessória de origem seja suspensa até o julgamento do feito em curso na Justiça Federal. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme consignado na r. decisão agravada, que analisou o pedido de reconsideração, a matéria discutida entre a Agravante e a CEF, no bojo da Ação Anulatória, é “estranha ao comprador/arrematante de boa-fé, inexistindo prejudicialidade a amparar o sobrestamento da presente ação” (ID 72028842). No caso em comento, o Autor/Agravado colacionou aos autos a Escritura Pública do imóvel, em que consta o nome dele na qualidade de comprador do bem e devedor fiduciante (ID 70384600, Pág. 1, na origem). O bem foi adquirido após leilão extrajudicial realizado pela Caixa Econômica Federal, em que o Requerente arrematou o imóvel. Juntou, ainda, a certidão atualizada de ônus (ID 70382392, na origem). Nela, está registrada a aquisição pela Agravante em 22/12/2010, por meio de alienação fiduciária em garantia, bem como a consolidação da propriedade fiduciária em 12/9/2018, após a inadimplência da devedora. Posteriormente, em 11/8/2020, houve a compra e venda pelo Agravado, também por meio de alienação fiduciária em garantia, a qual ainda se encontra vigente. O Autor apresentou, ainda, a notificação enviada para a Ré/Recorrente, em 14/8/2020, intimando-a a desocupar o imóvel (IDs 70384606 e 70384596, na origem). Nesse contexto, restam devidamente cumpridos, pelo Autor/Agravado, os critérios necessários para a concessão liminar da imissão na posse. No que tange às alegações recursais da Agravante, com o intuito de obter a antecipação da tutela recursal, verifico que não foi preenchido o requisito da probabilidade do direito. Com efeito, as jurisprudências deste eg. TJDFT e do c. STJ coadunam-se no sentido de que a mera propositura da Ação Anulatória, perante a Justiça Federal, não suspende o trâmite da Ação Possessória, na Justiça Estadual. Vejamos a jurisprudência deste eg. TJDFT: “(...) A imissão na posse constitui ação de natureza petitória específica daquele que detém o domínio e pretende a posse do bem adquirido em face do alienante ou de terceiro que o detenha. 3. O arrematante de imóvel em leilão extrajudicial, depois de operada a transcrição da carta de arrematação no Registro de Imóveis, tem direito à imissão na posse do bem. Precedentes. 4. Os contornos da ação de imissão na posse impossibilitam o exame de nulidade afeta aos procedimentos de execução extrajudicial, devendo o vício, se existente, ser apurado em sede própria. 5. A discussão acerca de eventual nulidade da execução realizada entre o alienante fiduciário e o devedor é matéria estranha ao comprador/arrematante de boa-fé, inexistindo prejudicialidade a amparar a conexão entre as demandas ou o sobrestamento da imissão na posse”. (Acórdão 1277702, 07346754620188070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 8/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “(...) A propositura de ação anulatória de leilão extrajudicial em que o bem foi arrematado, não possui o condão de suspender a ação de imissão na posse, por não configurar prejudicialidade externa, não impedindo dessa forma que o atual proprietário exerça o direito de ver seu imóvel desocupado pelos antigos donos, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça”. (Acórdão 1130058, 00022207020178070012, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 19/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “(...) Não há conexão entre a ação anulatória em curso na Justiça Federal e a ação de imissão de posse relativa ao imóvel arrematado em leilão extrajudicial, pelo rito da Lei 9514/97, que rege a alienação fiduciária de imóveis”. (Acórdão 1215275, 07114688420198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Confira-se, ainda, o entendimento do c. STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE AJUIZADA POR ARREMATANTE DE IMÓVEL CONTRA OS OCUPANTES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos do artigo 265, IV, "a", do Código Civil de 2002, deve o juiz decretar a suspensão do processo quando houver questão prejudicial (externa) cuja solução é pressuposto lógico necessário da decisão que estará contida na sentença. 2. Nesse passo, o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que "o art. 265, IV, 'a', do CPC, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência do domínio" (REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 02.3.98). 3. A demanda petitória ajuizada objetivou amparar o proprietário sem posse e de boa-fé, que arrematou imóvel leiloado pela Caixa Econômica Federal, por isso não há falar em suspensão da demanda até o julgamento final da ação anulatória de adjudicação extrajudicial. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1151040/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2012, DJe 22/02/2012) (grifou-se) “(...) A discussão sobre a nulidade do título que transferiu o domínio ao imitente, em ação anulatória ajuizada em desfavor de terceiro, não deve prejudicar o trâmite da ação de imissão na posse intentada pelo atual proprietário do imóvel. Isso, porque a demanda anulatória do ato de transferência do domínio não pode afetar a pretensão do proprietário de boa-fé e sem posse. 2. Inexistindo identidade de objetos e causas de pedir entre as ações, é desnecessária a reunião dos feitos por conexão, na forma como exige o art. 103 do CPC/73. (...)” (AgInt no AgInt no AREsp 961.360/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017) (grifou-se) “(...) O Tribunal local concluiu pela existência dos requisitos autorizadores da tutela cautelar para que o réu se imita na posse do imóvel, pois apresentou justo título de propriedade, tendo direito a reaver o imóvel de quem o detenha sem justo título. Além disso, a ação revisional de contrato foi extinta por carência de ação e foi indeferido o pedido de tutela antecipada na ação anulatória proposta pela agravante que buscava a suspensão do dever de desocupar o imóvel pela agravada, situação que confirma a fumaça do bom direito e que não foi impugnada pela parte recorrente”. (AgInt no AgRg no AREsp 481.610/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 01/12/2016) (grifou-se) Sob esse prisma, não procede o argumento recursal de que o c. Superior Tribunal de Justiça entende necessária a suspensão do feito em toda e qualquer situação. Destaco que há jurisprudência do c. STJ, a exemplo de alguns Conflito de Competência, que versam sobre hipótese distinta, em que tanto a Justiça Federal quanto a Estadual haviam deferido as respectivas liminares. Tal é o caso do CC 128239/MG, em que restou atestada a necessidade de aguardar a tramitação do feito em nível federal para, depois, apreciar o processo estadual, ante a possibilidade de decisões conflitantes e, por consequência, a constatação da prejudicialidade externa. Ocorre que, no caso em apreço, a consulta à movimentação do processo no 004283-22.2019.4.01.3400, na Justiça Federal, indica que sequer houve o deferimento da liminar em favor da Ré/Agravante[1]. Diante da demonstração de que o terceiro adquiriu a propriedade do bem de boa-fé nada impede a regular tramitação da Ação Possessória, tampouco o deferimento da tutela de urgência em favor daquele que detém o direito real alegado na exordial. Reitero que não houve, até o momento, qualquer decisão em favor da Recorrente na Ação Anulatória. Assim, ausente a probabilidade do direito da Agravante, nesse juízo de cognição sumária, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. [1] Decisão de indeferimento da liminar publicada em 16/8/2019. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator